Tribunal: CARF
Processo: 18186.008495/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.008495/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.194 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ALCIDES LEITE DE GOUVEA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO DE PROVENTOS RECEBIDOS POR MAIORES DE 65 ANOS.
PLURALIDADE DE FONTES PAGADORAS.
Caso o contribuinte receba proventos de aposentadoria, reserva remunerada,
reforma ou pensão de duas ou mais fontes pagadoras, a parcela isenta pode ser
considerada até o limite legal, apenas uma vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento – retificada em razão de deferimento
parcial de SRL - lavrada em 09 de junho de 2008, por meio da qual exige-se do ora recorrente o
valor de R$ 10.128,37, a título de IRPF suplementar, exercício 2007, ano-calendário 2006,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 10.964,20.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) teve dificuldades para discernir acerca da maneira correta de declarar os
únicos recebimentos que auferiu do INSS, do IPESP e da Banesprev, sem
saber se deveria declarar os rendimentos tributáveis ou os não tributáveis;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.008495/2008-15
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.008495/2008-15

b) declarou os rendimentos não tributáveis ao invés dos tributáveis e foi
enquadrado pela Receita Federal, pois declarou R$ 23.395,45, quando deveria
ter declarado R$ 38.387,77.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 09 a 17) (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
IRF (fls. 19).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-44.425 – 5a Turma da DRJ/SPII, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o montante de R$ 16.249,44 de rendimentos isentos não compõem o
montante de R$ 38.387,77 e que o limite anual de R$ 16.249,44 só poderá ser deduzido dos
rendimentos tributáveis uma vez na declaração de ajuste anual.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos e. portanto, deve ser conhecido.
Relativamente ao mérito, o Recorrente não contesta expressamente a omissão de
rendimentos. Ao contrário disso, limita-se a apresentar escusas, buscando justificar o erro de
preenchimento da declaração na sua idade, dificuldade com meios eletrônicos e discernimento da
maneira correta de elaborar a sua declaração com segurança.
Como é sabido, o ato administrativo de lançamento é da classe dos atos
plenamente vinculados à lei, ou seja, não há espaço para a discricionariedade, bem como para
qualquer juízo de valor sobre a condições subjetivas do contribuinte.
O inconformismo do Recorrente revela a falta de compreensão sobre o limite de
isenção dos proventos de aposentadoria. No caso dos autos, verifica-se que o ora Recorrente
recebe proventos de três fontes pagadoras distintas e, como é curial, o limite de isenção pode ser
declarado uma única vez.
Note-se que a Autoridade Fiscal ao proceder ao lançamento tributário reconheceu
como isenta uma parcela dos rendimentos recebidos da fonte pagadora BANSPREV – Fundo
Banespa de Seguridade Social.
Como consequência disto, os rendimentos recebidos das outras fontes pagadoras
foram considerados como rendimentos tributáveis.
Dessa forma, entendo que o lançamento deve ser mantido.

Conclusão
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.194 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.008495/2008-15

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital